Tribunal: TJMT
Processo: 0004426-87.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004426-87.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEYTON ALMEIDA PRADO - CPF: 073.787.811-85 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON ALMEIDA PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
IV
, DA LEI No 10.826/03 – POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 14 DA LEI DE ARMAS – INADMISSIBILIDADE – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A SUPRESSÃO DO SINAL IDENTIFICADOR

–CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO,
IV
, DA LEI No 10.826/03 –

RECURSO IMPROVIDO.

Para a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, e
não importa se a arma é de uso permitido ou restrito.

No caso dos autos, embora a arma apreendida seja de calibre permitido, a supressão da sua numeração foi comprovada pelo laudo do exame pericial, razão pela qual se mostra impertinente a tese da desclassificação para o delito do art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004426-87.2016.8.11.0042

APELANTE: CLEYTON ALMEIDA PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Cleyton Almeida Prado contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação penal cód. 428946, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003, c/c art. 65, inc. I e III, alínea “d’, do Código Penal.

Em suas razões recursais
, ID. 33644976, afirmou que a
arma aprendida na posse do acusado era um revólver calibre 38 e não se tratava de arma de uso restrito. Argumentou que,
“embora estivesse com a numeração suprimida ou adulterada ela não é de uso restrito, se o legislador quisesse punir quem porta arma de uso permitido com número raspado teria feito essa advertência lá no art. 14 e não no art.16 da lei 10.826/03.”
Ressaltou que a norma do art. 16, inciso IV, abrange somente armas de uso restrito com numeração raspada. Requereu a desclassificação do delito do art. 16, parágrafo único, IV, para o art. 14, ambos da Lei n. 10.826/03.

Em contrarrazões, ID. 35834486, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID. 39653975.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYTON ALMEIDA PRADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à a desclassificação da conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10826/03 para a prevista no art. 14 do mesmo diploma legal.

A defesa não se insurgiu em relação à materialidade e autoria delitivas.

Vejamos a fundamentação da sentença:

“2.1. Materialidade:

A materialidade do delito encontra-se positivada no auto de prisão em flagrante de na fl. 21, no boletim de ocorrência de fls. 31/32, no termo de entrega de fl. 36, no auto de exibição e apreensão de fl. 38 e no laudo pericial da arma e munições nas fls. 10/17 e 80/87, onde atestam o potencial bélico da arma apreendida e das munições, bem como a adulteração do número de série da arma.

2.2. Autoria:

Não existe qualquer dúvida quanto à autoria, uma vez que o acusado afirmou em sede policial que de fato estava portando a arma de fogo sem a devida autorização legal, para sua defesa pessoal (fls. 28/30).

Ademais, firmes na narrativa dos fatos os depoimentos prestados perante este juízo pelos policiais militares que participaram da prisão do acusado. Afirmaram com relevante convicção que, ao procederem a busca na residência do acusado, encontraram, em sua posse, a arma de fogo apreendida.

As narrativas dos policiais militares em juízo encontram-se em fiel sintonia com o que foi declarado pelo réu em sede policial, o que aumenta a validade de suas alegações e afasta suspeitas de falsas imputações.

Imperioso destacar que o réu confirmou que estava na posse da arma e esta foi apreendida em sua residência e, submetida à perícia, foi constatado o potencial lesivo da mesma e que encontrava-se com a numeração raspada ou adulterada, conforme laudo pericial de fls. 10/17 e 80/87.

Nesse contexto, para a ocorrência do crime do art. 16, basta que o acusado possua, adquira, tenha em deposito, transporte a arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal, restando prescindível a existência de uma situação de perigo real, sobretudo quando o exame pericial demonstra que a arma apreendida possui capacidade lesiva.

Desta feita, conforme entendimento do STJ, a conduta de possuir, portar, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo, seja de uso permitido, restrito ou proibido, com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, implica a condenação pelo crime estabelecido no artigo 16, parágrafo único, IV, do Estatuto do Desarmamento.

Verifica-se que o crime é de mera conduta e de perigo abstrato, e o tipo penal não visa punir aquele que realizou a supressão, mas sim, aquele que tem posse de arma com numeração suprimida, seja esta de forma fraudulenta ou não, já que o que se pretende tutelar é o poder-dever do Estado de controlar as armas que circulam no país, isso porque a supressão do número, da marca ou de qualquer outro sinal identificador do artefato potencialmente lesivo impediria o cadastro, o controle, enfim, o rastreamento da arma e no caso dos autos, a perícia da conta de que a numeração da arma objeto do presente crime, não podia ser identificada pela visualização da arma, o que caracteriza o crime tipificado no artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Por tais considerações e considerando que as provas contidas nos autos, acrescidas da confissão do réu, mostram-se suficientes a demonstrar a ocorrência e autoria do delito, impõe-se o decreto condenatório, além de ausentes no caso em testilha, qualquer causa que excluam os crimes ou isente o réu de pena, sendo a conduta, portanto, típica, antijurídica e culpável.

Portanto, extrai-se dos elementos probatórios, que a conduta do réu se amolda à tipificação disposta no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/03, motivo pelo qual ele deve ser condenado.
”
(
sic
ID. 25830970)

Pois bem, embora a arma apreendida seja de calibre permitido, a supressão da sua numeração foi comprovada pelo laudo do exame pericial n. 2.3.2016.21631-01, IDs. 25826994 e 25826995, bem como foi constatado o potencial lesivo da arma e das munições apreendidas.

O artigo 16 da Lei no 10.826/2003, dispõe:

“Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:

(...)

IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; (...)”

Inicialmente, o artigo 16,
caput,
faz referência às armas de fogo de uso proibido ou restrito. Todavia, o inciso IV não faz distinção alguma, sendo relevante o fato de a arma estar com a numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.

Isso porque, segundo o legislador, o/a porte/posse desta espécie de arma, cuja origem não se pode definir, merece maior repressão do que aquela descrita nas figuras penais dos artigos 12 e 14, ambas tratando de armas de uso permitido, sem adulteração, para as quais é possível, com maior facilidade, verificar a procedência.

Assim, p
ara a configuração do delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei no 10.826/2003, é suficiente o porte, posse, aquisição, transporte ou fornecimento de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, e
não importa se a arma é de uso permitido ou restrito.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, EXTRAORDINÁRIO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA E USO DE DOCUMENTO FALSO. JULGAMENTO DE RECURSO POR CÂMARA COMPOSTA MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU CONVOCADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O FATO QUE NÃO CONSTITUI INFRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE USAR DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. FATO NÃO CONSTATADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE PELA ESTREITA VIA DO WRIT. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. ARMA DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/03. PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. NOVO DELITO PRATICADO APÓS 5 ANOS DE CUMPRIMENTO DAS CONDENAÇÕES ANTERIORES. OCORRÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO EMBASADA PARA A CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

5. Acertada a condenação do paciente, porquanto a conduta se amolda ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03, pois o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido com a numeração raspada equipara-se à arma de uso restrito.

(...) 8. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para redimensionar a pena.”
(HC 179.502/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016)

"Aquele que está na posse de arma de fogo com numeração raspada tem sua conduta tipificada no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei n. 10.826/2003 [...] mesmo que o calibre do armamento corresponda uma arma de uso permitido" - nesse caso, um revólver calibre 32 (Informativo de jurisprudência n. 0364, REsp. 1.036.597/RJ, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 21/08/2008)”
(HC 322.182/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 01/09/2016, DJe 20/09/2016)

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 16, INCISO IV, DA LEI No 10.826/03. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 12, CAPUT, DA LEI No 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. TIPO PENAL AUTÔNOMO. ARMA DE USO PERMITIDO OU RESTRITO. IRRELEVÂNCIA.

I - Em razão da independência entre as formas típicas descritas no caput e no parágrafo único do art. 16 da Lei no 10.826/03, para a caracterização dos incisos deste parágrafo único, é irrelevante se a arma de fogo, acessório e munição são de uso permitido ou de uso restrito (Precedente do STF).

II – ‘Inicialmente, enfatizou-se que, nas condutas descritas no referido inciso, não se exigiria como elementar do tipo a arma ser de uso permitido ou restrito, e que, no caso, a arma seria de uso permitido, tendo sido comprovada a supressão do seu número de série por abrasão.’ (Informativo no 494 do Pretório Excelso).

Recurso provido.”
(REsp 1036597/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/08/2008, DJe 20/10/2008)

Desse modo, afigura-se escorreita a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 –, razão pela qual impertinente a tese de desclassificação para o delito do artigo 14.

À vista do exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020